Tribunal: TJDFT
Processo: 0767205-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. CIRURGIA DE BLEFAROPLASTIA. PRESCRIÇÃO DE MEDICAÇÃO PÓS CIRÚRGICA À QUAL A PACIENTE ERA ALÉRGICA. INFORMAÇÃO DADA PELA PACIENTE NA CONSULTA COM O ANESTESISTA. DEVER DO HOSPITAL DE COMPARTILHAR ESSA INFORMAÇÃO COM TODOS OS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA PACIENTE. CHOQUE ANAFILÁTICO GRAVE APÓS A INGESTÃO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais, em que os autores alegam que a autora realizou cirurgia de blefaroplastia superior no Instituto de Catarata em 11/08/2022, com a médica ré. Aduz que já era paciente do Instituto desde o ano anterior e que, antes do procedimento, em 11/08/2022, realizou consulta pré anestésica, informando expressamente sua alergia a esparadrapo e ao medicamento Cefadroxila. Aduz que, dentre os medicamentos prescritos pela médica ré para uso pós cirúrgico, estava a Cefalexina. Assevera que logo após a ingestão deste antibiótico, sentiu coceira e irritação nos olhos, razão pela qual contatou a médica, que lhe prescreveu medicamentos e recomendou a ida ao hospital. Afirma que, antes mesmo de ir ao hospital, novos sintomas surgiram, como coceira no resto do corpo, rosto inchado, manchas vermelhas, edema de glote e tontura, vômitos e braquicardia, culminando no desmaio da paciente e acionamento do Samu pela médica ré. Todavia, ante a gravidade, o autor levou sua esposa ao hospital mais próximo (HFA), onde foram realizados procedimentos de emergência para estabilizá-la. Alegam que a família inteira passou por momentos de pânico com a situação, que os filhos dos autores precisaram ser deixados sozinhos em casa até que outro familiar pudesse chegar na residência e cuidar deles e, não obstante a gravidade do quadro, a médica ré culpou a autora por não avisar sobre sua alergia e, na consulta de revisão, como se o episódio fosse irrelevante. Pedem indenização por danos morais no valor total de R$ 48.480,00.
2. Contra sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação apenas do instituto de Catarata ao pagamento, a título de danos morais, de R$ 12.000,00 para a autora e de R$ 6.000,00 para o autor), recorre o réu.
3. Em suas razões recursais (ID 49030486), o réu Instituto de Catarata suscita preliminar de cerceio de defesa, sob argumento de que a prova oral comprovaria que a paciente jamais informou sobre suas alergias, motivo pelo qual postula a nulidade da sentença. Suscita, ainda, a ilegitimidade ativa do autor, por ausência de prova de seu vínculo com a paciente. No mérito, aduz inexistente a falha na prestação do serviço, sob argumento de que a autora fora atendida anteriormente por vários médicos e não relatou alergia a qualquer um deles. Defende que a consulta pré-anestésica “se limita ao ato anestésico e (...) os profissionais responsáveis pelo ato sequer fazem parte do corpo clínico do Recorrente”. Pede a improcedência dos pedidos.
4. Nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Logo, não há falar em cerceamento de defesa se os elementos probatórios colacionados são suficientes para o Magistrado promover a resolução da lide, o que torna dispensável a produção de prova oral. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEIO DE DEFESA REJEITADA.
5. Quanto à alegação de ausência de provas da relação marital entre os autores, o que configuraria a ilegitimidade ativa do autor, sem razão a recorrente. Isso porque, como bem fundamentado na sentença recorrida, infere-se a relação conjugal entre os autores, não apenas em razão do mesmo sobrenome, como também da narrativa fática dos autos, nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
7. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, e que se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor.
8. O conjunto probatório revela que a recorrida se submeteu a procedimento de blefaroplastia, realizado na clínica do recorrente. Todavia, após o procedimento, foi receitado para a autora antibiótico a cujo princípio ativo era alérgica e, após sua ingestão, a autora teve um grave choque anafilático, desmaiou e foi levada pelo seu marido ao hospital com urgência, onde passou a noite internada.
9. No caso, não obstante as alegações da recorrente, consta nos autos ficha de consulta pré-anestésica, datada de 02/08/2022 (ID 49030460), na qual há a informação de que a paciente é alérgica à cefadroxila. Logo, como bem pontuou o magistrado sentenciante, eventual omissão nos prontuários de consultas anteriores acerca dessa alergia, foi suprida pelo formulário da internação, que deveria ter sido compartilhado com todos o corpo clínico responsável pela cirurgia e demais procedimentos médicos posteriores da autora. Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço do Instituto de catarata, que não tomou as medidas adequadas quanto ao compartilhamento de informação essencial da paciente com todos os responsáveis por ela, o que culminou na prescrição, pela médica, do medicamento a cujo princípio ativo a autora era alérgica (ID 49028802).
10. Por oportuno, destaco o seguinte trecho da sentença: “O consumidor médio não sabe, de antemão, o funcionamento interno da clínica, não detém conhecimento a respeito dos procedimentos administrativos, tampouco como é feita a comunicação interna. Dessa forma, aos olhos do consumidor há uma legítima expectativa de que a informação prestada a alguém que lhe atende será devidamente repassada aos setores responsáveis. Não restam dúvidas de que se autora soubesse que os cirurgiões não possuem acesso à consulta pré-anestésica, certamente ela teria prestado tal informação à segunda ré”.
11. Quanto aos danos morais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
12. O art. 6o, VI, da Lei n. 8.078/1990, garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos morais sofridos. Não foi comprovada qualquer excludente de responsabilidade, capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor. Nos termos do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova nesses casos pertence ao fornecedor.
13. Os documentos acostados pela autora corroboram sua narrativa acerca da gravidade das consequências do ato danoso. Os documentos de ID 49028802 e 49030462, emitidos pelo Hospital das Forças Armadas (HFA) atestam o quadro de choque anafilático após a ingestão de 1mg de cefalexina, que “evoluiu com enxantema pruriginoso difuso em MMII, abdômen, face, vômitos, edema de glote”.
14. Resta comprovado que a situação narrada extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, porquanto os autores passaram por momentos de desespero, com risco de consequências mais gravosas para a autora se não fosse o pronto atendimento em hospital. Como bem ponderado na sentença recorrida, os danos sofridos pelo autor foram menores que os sofridos por sua esposa.
15. A indenização arbitrada observou valores adequados e proporcionais às circunstâncias dos fatos. Por essas razões, mostra-se irreparável a sentença por seus próprios fundamentos.
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.